Tribunal: TJSP
Processo: 1043769-91.2014.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente in itinere – Ajudante Geral - Fratura do escafoide direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução total e temporária configurada – Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e,

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente in itinere – Ajudante Geral - Fratura do escafoide direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução total e temporária configurada – Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ELIAS SILVA SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053 -Voto no 13.349
2
Remessa Necessária Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Elias Silva Santos
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13.349
Acidente do Trabalho – Acidente in itinere – Ajudante
Geral - Fratura do escafoide direito – Benefício acidentário
– Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução
total
e
temporária
configurada
–
Auxílio-doença
acidentário devido a partir do dia subsequente ao da última
alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação
apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente -
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no
que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser
atualizados por índices de correção monetária, incidindo o
IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos
Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Provido, em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 48/51, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária movida por Elias Silva Santos, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-doença e mais consectários, além antecipar os efeitos da tutela
determinando a imediata implantação do benefício.
Não houve interposição de apelos voluntários.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi interposto
agravo de instrumento no curso da execução (proc. no 2179667-82.2018.8.26.0000),
sendo que esta Câmara, por voto de minha relatoria, houve por bem em decretar a
nulidade de todos os atos posteriores à sentença de resolução de mérito (fls. 48/51),
diante da necessidade da remessa dos autos para reexame do julgado a quo (V.
Acórdão copiado a fls. 92/96, dos autos do incidente em apenso Processo no
0002076-08.2018.8.26.0053).
Os autos principais vieram distribuídos por prevenção a este
Relator, sendo que naquela oportunidade, por um equívoco, pelo qual me penitencio,
determinei o retorno dos autos ao magistrado de primeiro grau para apreciação dos
embargos de declaração opostos pelo INSS (fls. 70/71), quando, em realidade, tal
exame se fazia desnecessário uma vez que referidos declaratórios foram opostos em
face da r. decisão que consolidou os cálculos de fls. 59 no valor de R$ 17.649,32.
Ou seja, considerando, repita-se, que o V. Acórdão proferido nos autos do agravo de
instrumento no 2179667-82.2018.8.26.0000 decretou a nulidade de todos os atos
praticados posteriores à r. sentença de mérito (fls. 48/51), os embargos declaratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053 -Voto no 13.349
3
opostos de fls. 70/71, assim como todos os demais atos praticados desde fls. 54 são
nulos, inclusive, a apelação do INSS interposta a fls. 127/131 que se insurge contra
sentença proferida em fase de execução.
Em síntese, diante da ausência de recursos voluntários contra a
r. sentença proferida na fase de conhecimento e, nos termos do julgamento do
agravo de instrumento no 2179667-82.2018.8.26.0000, a matéria dos autos será
analisada em face do reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo aos
processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
Logo, a lei processual tem efeito imediato e geral, aplicando-se
aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito,
seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei, bem como a
coisa julgada.
Por essa razão, entendo que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.
Com efeito, no caso presente, a sentença a quo foi proferida sob
a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte,
em grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação
ou reforma total ou parcial do r. decisum objeto do recurso.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, ajudante geral, tem por base a alegação
de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto
ocorrido no dia 25/07/2014 (se deslocava de sua residência para o trabalho quando
veio colidir com sua motocicleta com outro veículo), causando-lhe fraturas no seu
punho, mão e 1o dedo direitos. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado
indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls.11), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 10/08/2014 a 06/10/2014
(NB607.278.213-6 CID S620 fratura do osso navicular (escafoide) da mão - fls.
32) e de auxílio-doença previdenciário de 16/11/2014 a 31/03/2015 (NB
608.685.939-0 CID S420 fratura da clavícula fls. 33/34).
O vínculo empregatício e a qualidade de segurado são matérias
não controvertidas.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 23/27), ao exame
físico do punho direito, constatou o experto, relações anatômicas preservadas, sem
edemas ou sinais flogísticos, bloqueio máximo de flexão palmar, mínimo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053 -Voto no 13.349
4
hiperextensão e prono/supinação. Realizados os testes de Phalen e Tinnel restaram
negativos e o de Finkelstein positivo. Ao exame da mão direita, observou o perito,
hipotrofia de tabaqueira anatômica, quirodáctilos sem afilamentos ou desvios de
eixos, articulações metacarpo-falangeanas e interfalangeanas livres, pinça anatômica
e oposição do polegar aos demais quirodáctilos executados adequadamente, redução
da apreensão palmar, não havendo outros dados dignos de nota ao exame clínico (fls
25).
Relata o perito que “não ocorreu até o momento resolução
final do quadro, mesmo porque, em não tendo havido consolidação da fratura, não
se descarta a necessidade de intervenção cirúrgica para realização de artrodese do
punho acidentado” (fls. 26).
Concluiu o perito que o obreiro apresenta incapacidade total e
temporária, sem prognóstico quanto a eventual restrição laborativa, nem quanto ao
tempo de conclusão do tratamento (fls. 26).
O nexo-causal foi admitido pelo perito e reconhecido pelo
próprio Instituto ao conceder ao segurado benefício de natureza acidentária. Aliado a
isso, tratando de acidente de trajeto, o documento acostado a fls. 17 comprava o
nexo topográfico e o nexo cronológico, não restando dúvidas quanto à existência do
liame entre as lesões e o acidente in itinere.
O laudo pericial se apresenta seguro e convincente, não tendo
sido contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos).
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que o obreiro
sofreu fratura do escafoide direito e que apresenta incapacidade total e temporária,
havendo nexo etiológico entre a lesão e o acidente narrado na inicial, portanto,
reconhecido também o nexo causal.
Dentro desse quadro, comprovada a redução total e temporária
da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser preservada a
concessão do auxílio-doença acidentário de 91% do salário de benefício, e
correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável.
Definido o benefício que o obreiro faz jus, resta fixar o seu
termo inicial.
Muito embora o início do auxílio-doença acidentário fixado na
r. sentença corresponda ao benefício de auxílio-doença previdenciário (NB
608.685.939-0) cuja doença que o originou (fratura da clavícula) é diversa daquela
que foi objeto nestes autos (fratura do osso navicular (escafoide) da mão NB
607.278.213-6), entendo que o termo inicial definido na sentença deve ser mantido.
Isto porque as partes não interpuseram recurso e o reexame necessário, ainda que
provido, não permite que se agrave a situação do Instituto, sob pena de afrontar o
princípio da reformatio in pejus.
Assim, mantenho o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (NB
608.685.939-0), ou seja, 01/04/2015 (fls. 34), ficando também mantida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053 -Voto no 13.349
5
antecipação da tutela concedida em primeiro grau.
Vale lembrar que é vedada a cumulação do referido benefício
com outro cuja mesma moléstia deu origem, bem como aposentadoria de qualquer
natureza.
Também oportuno ressaltar que tendo a autarquia procedido a
cessação administrativa do auxílio-doença por considerar o autor capacitado para
exercício laboral, não lhe restava outra alternativa senão retornar ao trabalho, ainda
que sem condições físicas para tanto, a fim de garantir a subsistência própria e de
sua família.
Tem-se, pois, que o labor desenvolvido nessas condições não
pode justificar a suspensão do benefício neste período ou o seu abatimento do
período trabalhado.
A propósito, no incidente de uniformização de jurisprudência
JEF no 0016284-18.2009.4.04.7050, restou consignado que “a remuneração
eventualmente percebida no período em que é devido benefício por incapacidade
não implica abatimento do valor do benefício nem postergação de seus efeitos
financeiros”.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1043769-91.2014.8.26.0053 -Voto no 13.349
6
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da concessão do efeito suspensivo concedido nos Embargos de Declaração
opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 24/09/2018.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos
termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator